Tribunal: TJES
Processo: 0000291-07.2020.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000291-07.2020.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UMAYTAN ALVES DA SILVA e outros (5)

APELADO: A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros (6)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. OBRA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO E DA AUTARQUIA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. PENSIONAMENTO MENSAL. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA. DANOS MORAIS. TRANSMISSIBILIDADE AOS HERDEIROS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO DER/ES E DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DOS SUCESSORES PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou procedentes pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente automobilístico que vitimou menor de 16 anos, provocado por motorista de empresa contratada pela autarquia estadual para execução de obra pública; a genitora do falecido, autora originária, faleceu no curso do processo, sendo habilitados seus sucessores.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há 7 questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva do Estado do Espírito Santo em face da autonomia da autarquia DER/ES; (ii) verificar a existência de nexo causal entre a atividade administrativa e o dano; (iii) avaliar a ocorrência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima; (iv) estabelecer o dever de prestar pensão mensal à genitora em caso de falecimento de filho menor; (v) determinar a transmissibilidade do direito à indenização por danos morais aos herdeiros; (vi) aferir a adequação do
quantum
fixado a título de danos morais; e (vii) analisar a distribuição dos ônus sucumbenciais e a ocorrência de sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estado do Espírito Santo detém legitimidade passiva
ad causam
em razão de sua responsabilidade subsidiária pelos atos de autarquias estaduais, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se, ainda, a teoria da asserção para validar a pertinência subjetiva da lide a partir dos fatos narrados na inicial.

A responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público é objetiva, pautada na teoria do risco administrativo, prevista no § 6º do art. 37 da Constituição Federal, exigindo apenas a demonstração da conduta, do dano e do nexo de causalidade.

O nexo causal resta evidenciado pois o condutor do veículo prestava serviços à empresa contratada pelo DER/ES para execução de obra pública no momento do acidente, fato corroborado por prova documental do contrato administrativo e depoimentos colhidos em sede policial.

A culpa concorrente da vítima subsiste por conduzir motocicleta sem habilitação e com apenas 16 anos de idade, fator que autoriza a redução proporcional da indenização, conforme operado pelo juízo de origem.

O pensionamento mensal em favor dos pais por morte de filho menor é devido independentemente do exercício de trabalho remunerado pela vítima, presumindo-se a dependência econômica em famílias de baixa renda, conforme a Súmula 491 do STF e precedentes do STJ.

O direito à indenização por danos morais transmite-se com a herança, nos termos do art. 943 do Código Civil e da Súmula 642 do STJ, possuindo os herdeiros legitimidade para prosseguir na ação indenizatória ajuizada pelo titular falecido.

A majoração do valor da indenização por danos morais para R$30.000,00 mostra-se adequada ao método bifásico e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da perda de um filho e a concorrência de culpas no evento.

A condenação em montante inferior ao postulado na inicial em ações de indenização por dano moral não implica sucumbência recíproca, nos termos da Súmula 326 do STJ, mantendo-se a responsabilidade exclusiva dos réus pelos honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do DER/ES e do Estado do Espírito Santo desprovido. Recurso de Ana Paula Alves da Silva Ferreira e outros provido.

Tese de julgamento:

O Estado possui responsabilidade subsidiária pelos danos causados por autarquias estaduais, detendo legitimidade passiva
ad causam
.

Presume-se a dependência econômica dos pais em relação ao filho menor falecido em famílias de baixa renda para fins de pensionamento mensal.

O direito à reparação por danos morais é transmissível aos herdeiros, que possuem legitimidade para prosseguir na demanda iniciada pelo
de cujus
.

A fixação de danos morais em valor inferior ao sugerido na inicial não configura sucumbência recíproca.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186, 402, 927, 935, 942 e 943; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 292, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 326; STJ, Súmula 642; STF, Súmula 491; STJ, AgRg no AREsp n. 539.057/MS, rel. Min. Herman Benjamin, j. 02.10.2014; STJ, REsp n. 1.837.386/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 16.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SNTO - DER/ES e ESTADO DO ESPIRITO SANTO, e conhecer e dar provimento ao recurso de ANA PAULA ALVES DA SILVA FERREIRA, CAROLINE ALVES DA SILVA, LEANDRO ALVES DA SILVA, RENAN ALVES DA SILVA e UMAYTAN ALVES DA SILVA, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000291-07.2020.8.08.0032

APELANTES
: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO E ANA PAULA ALVES DA SILVA FERREIRA E OUTROS

APELADOS
: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO E ANA PAULA ALVES DA SILVA FERREIRA E OUTROS

RELATOR: DES.ª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER/ES
e
ESTADO DO ESPÍRITO
e
ANA PAULA ALVES DA SILVA FERREIRA, CAROLINE ALVES DA SILVA, LEANDRO ALVES DA SILVA, RENAN ALVES DA SILVA
e
UMAYTAN ALVES DA SILVA
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Mimoso do Sul/ES, nos autos da “Ação Indenizatória”, ajuizada por
TÂNIA DAS GRAÇAS ALVES DA SILVA
contra
A MADEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
,
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER/ES
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus ao pagamento de pensão mensal e danos morais.

Diante da prejudicialidade da arguição de ilegitimidade passiva
ad causam
renovada no apelo, passo ao seu exame.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

O recorrente Estado do Espírito Santo requer o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que a DER-ES detém personalidade jurídica e autonomia orçamentária, de modo que deve responder diretamente por seus atos, sem atrair responsabilização automática para o Estado-membro.

Acerca do tema, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento é acompanhado por este Egrégio Tribunal de Justiça, é no sentido de que, apesar da autonomia do órgão, o Estado possui responsabilidade subsidiária pelos danos causados a terceiros, de modo que detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MÁ CONSERVAÇÃO DA RODOVIA ESTADUAL. AUTARQUIA RESPONSÁVEL PELA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS. LEGITIMIDADE PASSIVA SUBSIDIÁRIA DO ESTADO. NEXO DE CAUSALIDADE. VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.

[...]

2.
A jurisprudência desta Corte considera que, muito embora a autarquia seja responsável pela conservação das estradas estaduais, bem como seja responsável pelos danos causados a terceiros em decorrência de má-conservação destas estradas, o Estado possui responsabilidade subsidiária. Assim, possui este legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

[...]

(AgRg no AREsp n. 539.057/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/10/2014, DJe de 9/10/2014.)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONSERVAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS. BENS PÚBLICOS. RESPONSABILIDADE DO DER-ES E, SUBSIDIÁRIA, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POR DANOS CAUSADOS A TERCEIROS. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Nos termos da iterativa jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Sodalício,
conquanto a autarquia, in casu, o DER-ES, seja responsável pela preservação das estradas e pelos danos causados a terceiros em decorrência da má conservação, possui, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, em decorrência de sua responsabilidade subsidiária.

[...] (TJES; Agravo de Instrumento nº 5006190-89.2023.8.08.0000, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 17/08/2023).

De mais a mais, também é relevante considerar a aplicação da teoria da asserção, pela qual a legitimidade
ad causam
deve ser examinada pelo julgador
in statu assertionis
, ou seja, com base nas afirmações trazidas pelas partes aos autos

(STJ; REsp 1.810.440; Proc. 2018/0290642-9; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 12/11/2019; DJE 21/11/2019).

No caso, a narrativa deduzida pela parte autora se substancia na existência de falha na prestação de serviço público, tendo em vista que o acidente foi provocado por caminhão conduzido por motorista a serviço da empresa A Madeira Indústria e Comércio, contratada pelo Estado do Espírito Santo, por intermédio do DER/ES, para realização de obra do Contorno da cidade de Apiacá/ES.

Daí, ao menos em juízo abstrato das assertivas iniciais, é possível depreender a legitimidade passiva do Estado, visto que se relaciona com a pretensão deduzida em juízo.

No mais, as alegações recursais nesse ponto, sobretudo àquelas atinentes à responsabilidade pela reparação moral, se confundem com o mérito da demanda, o que é defeso analisar neste momento.

Desse modo,
rejeito
a preliminar.

Avanço, portanto, para o julgamento do mérito da demanda e, em atenção às matérias aventadas em cada apelo, passo ao seu exame em separado.

MÉRITO

DO RECURSO DO - DER/ES E DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Em suas razões, os recorrentes alegam a inexistência de nexo causal, pois não comprovado que o caminhão executava serviço público no momento do acidente. Sustentam a culpa exclusiva da vítima pela imprudência no tráfego, impugnam o pensionamento por falta de prova de dependência econômica e por limitação temporal ante o falecimento da genitora. Defendem a ilegitimidade do espólio para danos morais, requerendo a exclusão ou redução da verba indenizatória, além da fixação de sucumbência recíproca majoritária à autora.

Com isso, requer o provimento do recurso para a reforma total da sentença ou, subsidiariamente, a redução dos valores condenatórios e redistribuição dos ônus sucumbenciais

Muito bem.

De início, convém esclarecer que a autora ajuizou a presente ação narrando, em suma, que seu filho João Vitor Alves da Silva, de 16 anos, faleceu em 17/03/2019, em razão de acidente provocado por imprudência do condutor de caminhão a serviço da empresa A Madeira Indústria e Comércio, que fora contratada pelo Estado do Espírito Santo, por meio do DER/ES, para realizar obra no Contorno da Cidade de Apiacá/ES.

Em razão do falecimento da autora, Tânia das Graças Alves da Silva, foram habilitados seus sucessores para dar prosseguimento ao feito.

Por fim, foi proferida sentença que julgou procedentes os pedidos inaugurais para condenar as rés da forma a seguir:

“[...] Ante o exposto,
com fundamento nos artigos 203, §1º, e 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, julgo extinta a fase cognitiva do procedimento, acolhendo o pedido inicial, para condenar, de forma SOLIDÁRIA, a empresa A MADEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e do DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES e, de forma SUBSIDIÁRIA, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, a pagar à autora:

1) a título de dano material, consistente em lucros cessantes, em forma de pensionamento, o valor correspondente a 2/3 de meio salário mínimo, desde a data do acidente, até a data em que a Sra. Tânia, autora originária da ação, faleceu – 24/03/2020, atualizado desde o vencimento de cada prestação, com juros de mora com base no índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97 - com redação dada pela Lei nº 11.960/2009) e correção monetária pelo IPCA-E, até o início da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir de quando sobre o valor encontrado incidirá, uma única vez até o efetivo pagamento e sem cumulação, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), acumulado mensalmente; e

2) a título de danos morais, a quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais), com “
juros de mora com base no índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97 - com redação dada pela Lei nº 11.960/2009), desde a data do evento danoso (Súmula nº 54/STJ) e correção monetária pelo IPCA-E, a contar do arbitramento (Súmula nº 362/STJ) até o início da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir de quando sobre o valor encontrado incidirá, uma única vez até o efetivo pagamento e sem cumulação, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), acumulado mensalmente
” (TJES - Data: 23/Apr/2025 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 0009979-81.2020.8.08.0035 - Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO - Classe: APELAÇÃO CÍVEL)
.

Condeno, ainda, a parte ré ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, §2º, do CPC).

Em relação ao Estado e a Autarquia ré, declaro isenta a cobrança das custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual n. 9.974 de 2013.[...]”

A controvérsia devolvida no recurso dos apelantes diz respeito à verificação da responsabilidade do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER/ES e do Estado do Espírito Santo pelos danos materiais e morais suportados pela autora em decorrência do sinistro ocorrido com seu filho.

Conforme é cediço, a responsabilidade administrativa encontra-se prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, nos seguintes termos:
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Assim, como regra, adotou-se a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, na qual o surgimento do dever de indenizar fica condicionado aos casos em que demonstrada a relação de causa e efeito entre entre a atuação do agente público e o dano.

Portanto, os pressupostos da responsabilidade civil do Estado são três: a) ação ou omissão humana; b) dano injusto ou antijurídico sofrido por terceiro; c) nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado por terceiro.

In casu,
os recorrentes afirmam inexistir nexo causal entre o DER/ES e o fato narrado, sob o argumento de que não há prova nos autos indicando o vínculo da empresa com o Estado.

No caso em exame, a ocorrência do acidente é fato incontroverso nos autos, assim como a responsabilidade do motorista do caminhão, a qual, inclusive, restou reconhecida por meio de acórdão criminal transitado em julgado (id. 17443665), residindo o imbróglio na aferição do liame jurídico entre o condutor do veículo e a empresa e, por sua vez, desta com o Estado.

Dos documentos carreados aos autos, vê-se que a empresa A Madeira Indústria e Comércio Ltda. participou de procedimento licitatório e formalizou contrato com o DER/ES para realizar obra de implantação do Contorno de Apiacá (fls. 33/35).

Além disso, observo que, ao prestar depoimento à autoridade policial, o motorista do veículo, Sr. Junior Cézar de Oliveira Ruis (fl. 58), declarou que o caminhão era de titularidade de terceiro, no entanto, prestava serviços para a construtora durante a realização da obra na cidade de Apiacá/ES. Apontou, também, que o sinistro se deu quando estava indo carregar o caminhão com materiais para a obra em questão.

Logo, é evidente que, no momento do acidente, o Sr. Junior estava à serviço da empresa contratada pelo DER/ES para execução de obra pública, de modo que não há como afastar sua responsabilidade pela fatalidade ocorrida.

Ainda, os apelantes sustentam a ocorrência de culpa exclusiva, ou, ao menos, concorrente, da vítima, o que afastaria responsabilidade dos entes pelos danos.

Como visto, a responsabilidade do Poder Público pelos danos causados a terceiros é objetiva, sendo dispensável a prova da culpa. Contudo, é possível afastar a responsabilização do Estado na hipótese de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, quando demonstrado que a causa foi externa à atividade de risco, ou, ainda, atenuá-la, reconhecendo que houve culpa concorrente da vítima/terceiro.

Na r. sentença atacada, o d. Juízo
a quo
reconheceu expressamente a existência de culpa concorrente da vítima, tendo em vista que possuía apenas 16 (dezesseis) anos de idade à época dos fatos, de modo que sequer detinha habilitação para dirigir a motocicleta.

Inclusive, o d. Magistrado aponta que, ante a concorrência da vítima para o infortúnio, as indenizações deveriam ser reduzidas pela metade, não havendo que se falar que o
decisum
deixou de valorar tal comportamento.

Em relação à tese de que a condenação ao pagamento da pensão deve ser afastada, em razão da falta de prova do vínculo de dependência, melhor razão não assiste aos recorrentes.

A teor do art. 402, do Código Civil, os lucros cessantes correspondem ao que, razoavelmente, a parte deixou de lucrar em decorrência de um evento danoso, de modo que sua comprovação é essencial para se reconhecer o dever de indenizar.

No entanto, tratando-se de falecimento de filho decorrente de ato ilícito, o Col. STJ já preconizou que, em sendo família de baixa renda, presume-se a dependência econômica. Vejamos, pois, o caso paradigma:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE FILHA MENOR. PENSÃO DEVIDA AOS PAIS. TERMO INICIAL. TERMO FINAL. DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO. 1. Tratando-se de família de baixa renda, presume-se que o filho contribuiria para o sustento de seus pais, quando tivesse idade para passar a exercer trabalho remunerado, dano este passível de indenização. 2. Pensão mensal de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, inclusive gratificação natalina, contada a partir do dia em que a vítima completasse 14 anos até a data em que viria a completar 25 anos, reduzida, a partir de então, para 1/3 (um terço) do salário mínimo, até o óbito dos beneficiários da pensão ou a data em que a vítima completaria 65 anos de idade, o que ocorrer primeiro. 3. Agravo regimental provido. Recurso especial conhecido e provido. (AgRg no Ag n. 1.217.064/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 8/5/2013).

Ainda, o E. STF fixou entendimento, por meio da Súmula 491, de que “
é indenizável o acidente que cause a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado
”.

No caso, há informação de que a genitora era viúva, pensionista e mãe de seis filhos, além de lhe ter sido concedida a benesse da assistência judiciária gratuita.

Tais elementos, mesmo que mínimos, denotam condições financeiras que enquadram o núcleo familiar em situação de baixa renda e demonstram o impacto financeiro decorrente da perda de um dos membros da família,
o que enseja a indenização material pretendida na inicial.

Assim, a sentença não merece reforma neste particular, sendo devido o pensionamento mensal até o falecimento da genitora da vítima.

Também não merecem acolhimento os argumentos para afastar a condenação em danos morais.

Isso porque o artigo 943, do Código Civil é claro ao apontar que o “
direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la transmitem-se com a herança
”.

Logo, em que pese a violação moral atingir apenas os direitos subjetivos da vítima, tal direito transmite-se com o falecimento de seu titular, de modo que admite-se a legitimidade ativa
ad causam
para dar prosseguimento a ação indenizatória ajuizada pelo
de cujus
.

Inclusive, confirmando tal entendimento, o C. STJ firmou a Súmula 642, pela qual “
o direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular,
possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa
para ajuizar ou
prosseguir a ação indenizatória
”. (grifei)

Uma vez reconhecido o prejuízo sofrido pela genitora do menor, é plenamente cabível que os herdeiros habilitados deem prosseguimento ao processo e recebam o valor arbitrado na condenação.

Por fim, os apelantes se insurgem quanto aos ônus sucumbenciais fixados em primeiro grau, alegando que a sentença, por ter arbitrado danos morais e materiais em valores muito abaixo daqueles inicialmente pleiteados, deveria ter arbitrado honorários sucumbenciais recíprocos.

Ocorre que, nos casos em que há uma discrepância substancial entre o
quantum
pleiteado a título de indenização e o valor arbitrado pelo juiz, a jurisprudência consolidada do Col. STJ entende que não há sucumbência recíproca, visando. Senão, vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PEDIDO. CONDENAÇÃO. QUANTUM DEBEATUR INFERIOR AO PEDIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 326/STJ. SUBSISTÊNCIA NO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se conhece do recurso especial quando o exame das teses jurídicas nele deduzidas exige o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

1.1. No caso concreto, para alterar a conclusão das instâncias ordinárias sobre o preenchimento dos pressupostos para se atribuir responsabilidade civil à recorrente é necessária incursão sobre elementos de fato e de provas, o que é vedado na instância excepcional.

2. Segundo o enunciado n. 326 da Súmula de Jurisprudência do STJ, "[n]a ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca", orientação que não conflita com o art. 292, V, do CPC/2015, subsistindo na vigência da atual lei processual civil.

2.1. Na espécie, os recorridos ajuizaram demanda reparatória contra a recorrente, pleiteando indenização por danos morais e à imagem no importe de R$ 2 milhões, com julgamento de procedência dos pedidos, arbitrando-se indenização no valor total equivalente a R$ 50 mil.

2.2.
Em que pese a discrepância entre o valor indicado no pedido e o quantum arbitrado na condenação, não há falar em sucumbência dos autores da demanda, vencedores em seu pedido indenizatório. Incide a orientação que emana da Súmula n. 326/STJ.

3.
O valor sugerido pela parte autora para a indenização por danos morais traduz mero indicativo referencial, apenas servindo para que o julgador pondere a informação como mais um elemento para a árdua tarefa de arbitrar o valor da condenação.

4. Na perspectiva da sucumbência, o acolhimento do pedido inicial - este entendido como sendo a pretensão reparatória stricto sensu, e não o valor indicado como referência -, com o reconhecimento do dever de indenizar, é o bastante para que ao réu seja atribuída a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, decerto que vencido na demanda, portanto sucumbente.

5. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 1.837.386/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 326/STJ. RATIO DECIDENDI. RECURSO ADESIVO EM APELAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ESTIPULADOS EM SENTENÇA. CABIMENTO. SÚMULA 83/STJ. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONDUTA PRATICADA POR AGENTE PÚBLICO, OFENSA À HONRA E DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO STJ. VALOR FIXADO

CONSIDERADO EXCESSIVO. 1. O STJ editou a Súmula 326/STJ com o seguinte teor: Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca. 2.
A ratio decidendi dos precedentes da Súmula 326/STJ é clara no sentido de que, nos casos de indenização por danos morais, fixado o valor indenizatório menor do que o indicado na inicial, não se pode, para fins de arbitramento de sucumbência, incidir no paradoxo de impor à vítima o pagamento de honorários advocatícios superiores ao deferido a título indenizatório
.

[...]

(AgInt no REsp n. 1.710.637/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 23/11/2018.)

[...] 2.
Nos casos de indenização por danos morais, fixado o valor indenizatório menor do que o indicado na inicial,
não se pode, para fins de arbitramento de sucumbência, incidir no paradoxo de impor-se à vítima o pagamento de honorários advocatícios superiores ao deferido a título indenizatório.

3. Ausência de motivos suficientes para a modificação do julgado.

Manutenção da decisão agravada.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no Ag n. 459.509/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 25/11/2003, DJ de 19/12/2003, p. 326.)

Portanto, não há que se falar em condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência quando se sagrou vencedora na demanda, mesmo que o
decisum
tenha fixado a indenização em patamar inferior ao requerido.

Tendo em vista a fundamentação supra, não merece prosperar o recurso do DER/ES e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

DO RECURSO DE ANA PAULA ALVES DA SILVA FERREIRA, CAROLINE ALVES DA SILVA, LEANDRO ALVES DA SILVA, RENAN ALVES DA SILVA E UMAYTAN ALVES DA SILVA

Em suas razões, os recorrentes alegam que a verba indenizatória por danos morais é irrisória e desproporcional à gravidade do acidente que vitimou seu familiar, pleiteando a majoração do
quantum
com base em precedentes do STJ que fixam valores até 300.000,00 (trezentos mil reais) para casos de morte, além da elevação dos honorários advocatícios.

Com isso, requer o provimento do recurso para majorar a indenização por danos morais e a verba honorária.

Entendo que assiste razão às partes, devendo ser majorado o
quantum
fixado em primeiro grau, em atenção à gravidade do dano e aos precedentes desta Eg. Corte.

Com relação à quantificação dos danos morais, o sistema jurídico brasileiro adotou o critério de arbitramento, também conhecido como sistema aberto ou livre, por meio do qual, ao arbitrar a indenização por dano moral, deve o magistrado defini-lo no
quantum
mais adequado para o caso concreto, sempre considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Na presente demanda, trata-se de morte do filho da autora, sendo que, em tais casos, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que a perda de ente familiar próximo caracteriza situação típica de dano moral
in re ipsa
, na qual a mera comprovação fática do acontecimento gera uma violação presumida, capaz de ensejar indenização.

Nessa esteira:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATROPELAMENTO EM VIA FÉRREA. MORTE DA VÍTIMA. DANOS MORAIS AOS IRMÃOS. CABIMENTO. DESPESAS DE FUNERAL E SEPULTAMENTO. PROVA. DESNECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Presume-se o dano moral na hipótese de morte de parente, tendo em vista que o trauma e o sentimento causado pela perda da pessoa amada são inerentes aos familiares próximos à vítima
.

2. Os irmãos, vítimas por ricochete, têm direito de requerer a indenização pelo sofrimento da perda do ente querido, sendo desnecessária a prova do abalo íntimo. No entanto, o valor indenizatório pode variar, dependendo do grau de parentesco ou proximidade, pois o sofrimento pela morte de familiar atinge os membros do núcleo familiar em gradações diversas, o que deve ser observado pelo magistrado para arbitrar o valor da reparação.

3. Na presente hipótese, foi fixada a indenização por danos morais aos irmãos da vítima no valor correspondente a R$15.000,00 (quinze mil reais), quantia razoável e proporcional ao montante arbitrado aos genitores (R$30.000,00).

4. Segundo a jurisprudência desta Corte, não se exige a prova do valor efetivamente desembolsado com despesas de funeral e sepultamento, em face da inevitabilidade de tais gastos.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.165.102/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe de 7/12/2016.)

Com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o Colendo STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases:
Na primeira
, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema.
Na segunda
, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

No feito em análise, o bem jurídico tutelado é a integridade psíquica da genitora da vítima de acidente automobilístico. Em tais casos, vejamos o entendimento deste Eg. TJES:

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil da empresa que realiza obra pública em via de tráfego é objetiva, conforme o art. 37, §6º, da CF/1988 e o art. 14 do CDC, exigindo-se apenas a comprovação da ação ou omissão, do dano e do nexo causal.

4. A empresa contratada responde pela segurança da obra e pela adequada sinalização viária, não se eximindo de seu dever de vigilância e prevenção.

5. A omissão quanto à pintura e à visibilidade do redutor de velocidade instalado no dia anterior ao acidente caracteriza falha na prestação do serviço, evidenciada por provas testemunhais, boletim de ocorrência.

6. Inexistente prova de que a vítima conduzia em velocidade excessiva ou que tenha contribuído para o acidente, afasta-se a tese de culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

7.
A perda da filha em razão do acidente enseja indenização por danos morais, configurando-se dano in re ipsa, sendo razoável e proporcional a fixação do quantum em R$50.000,00 para cada genitor.

8. O pedido de pensão mensal foi corretamente indeferido, por ausência de comprovação de dependência econômica efetiva dos pais em relação à vítima, maior de idade à época do óbito, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJES; Apelação Cível nº 0000650-83.2019.8.08.0066, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/12/2025).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINARES DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO PREPOSTO DA EMPRESA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Apelação cível interposta por empresa condenada em ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada pelos familiares de vítima fatal de acidente de trânsito, ocorrido em circunstâncias nas quais o veículo causador do sinistro era conduzido por preposto da empresa. [...] 6)
O valor fixado a título de danos morais (R$ 100.000,00 para cada autor) está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do evento e os precedentes do STJ em casos semelhantes
(AgInt no AREsp 1.748.211/SP, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 13/5/2024; AgInt no AREsp 2.069.971/RJ, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 8/4/2024). IV. DISPOSITIVO E TESE [...] (TJES, ApCiv 5004655-18.2022.8.08.0047, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1ª Câmara Cível, julg. 09/04/2025).

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE ENTE FAMILIAR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA COMPROVADA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 50.000,00. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Tania Regis Siqueira Fernandes contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes do falecimento de seu filho, Thiago Siqueira Fernandes, em acidente de trânsito envolvendo veículo conduzido e de propriedade de Luiz Octavio Rosa Fregonasse, ora recorrido. A sentença criminal absolutória fundamentou-se em fragilidade probatória, sem exclusão da autoria ou inexistência do fato, permitindo a apreciação autônoma da responsabilidade civil.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil é independente da criminal, conforme o art. 935 do Código Civil, sendo possível a condenação cível mesmo diante de absolvição criminal que não exclua a autoria ou a existência do fato.

O conjunto probatório demonstra a culpa do recorrido, que, ao distrair-se durante a condução de seu veículo, colidiu com a motocicleta da vítima, causando-lhe a morte após período de internação. Essa conclusão é corroborada por boletim de ocorrência, depoimentos testemunhais.

A ausência de provas que demonstrem culpa da vítima impede a exclusão da responsabilidade do recorrido.

O dano moral é presumido em casos de morte de ente familiar em acidente de trânsito, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal.

O valor de R$ 50.000,00 para a indenização por danos morais atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

[...] (TJES; Apelação Cível nº 0012700-40.2019.8.08.0035, Rel. Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 13/02/2025).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE CONTRAMÃO. MORTE DE VÍTIMA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 60.000,00. NECESSIDADE DE DEDUÇÃO DO DPVAT. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação de indenização decorrente de acidente de trânsito, ajuizada por Izaura Laurete Marquardt e Severino Marquardt contra Leonardo Pezzin Lauer, em razão do falecimento de seu filho, resultante de colisão envolvendo o veículo conduzido pelo réu, que teria invadido a contramão. O juízo de primeira instância julgou parcialmente procedente o pedido, fixando indenização por danos morais em R$ 60.000,00 e estabelecendo pensão mensal aos autores. [...]
O quantum de R$ 60.000,00 fixado para danos morais revela-se razoável, considerando a gravidade do dano e as circunstâncias do caso, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A responsabilidade civil em acidente de trânsito decorre da comprovação de culpa do agente, ainda que outros fatores externos sejam mencionados, desde que não sejam preponderantes. O arbitramento de danos morais deve observar a gravidade do fato, as circunstâncias do caso concreto e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O valor da indenização deve ser deduzido do seguro obrigatório DPVAT, independentemente da comprovação de seu recebimento. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186 e 927; CPC, art. 315; Súmula 246 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.905.200/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19/04/2021; STJ, AgInt no REsp nº 1.717.980/RO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 30/08/2018. (TJES, ApCiv 0001150-62.2012.8.08.0045, Rel. Desª. Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Cível, jul. 23/04/2025).

Diante disso, fixo, inicialmente, o valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais) como valor básico a título de indenização.

Em um segundo momento, observo que se trata da morte de um filho menor de idade e em circunstâncias extremamente dolorosas, o que, certamente, acarretou em tristeza, angústia e dor à genitora.

Lado outro, inobstante a culpa comprovada do motorista do caminhão, é preciso ponderar que a vítima concorreu de maneira considerável para o sinistro, posto que tinha apenas 16 (dezesseis) anos e pilotava motocicleta sem a necessária habilitação para dirigir.

Sendo assim, minoro o valor básico para o importe de R$30.000,00 (trinta mil reais) devidos a título de danos morais, em consideração às peculiaridades do caso concreto.

Portanto, assiste razão aos apelantes, majorando-se o valor a título de danos morais para o importe de R$30.000,00 (trinta mil reais).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER/ES e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
DOU PROVIMENTO
ao apelo de ANA PAULA ALVES DA SILVA FERREIRA, CAROLINE ALVES DA SILVA, LEANDRO ALVES DA SILVA, RENAN ALVES DA SILVA E UMAYTAN ALVES DA SILVA, para majorar os danos morais para o importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em atenção à previsão do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER/ES e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
DAR
PROVIMENTO
ao apelo de ANA PAULA ALVES DA SILVA FERREIRA, CAROLINE ALVES DA SILVA, LEANDRO ALVES DA SILVA, RENAN ALVES DA SILVA E UMAYTAN ALVES DA SILVA, para majorar os danos morais para o importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.